Tribunal: TJMT
Processo: 1017069-29.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017069-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA - CNPJ: 04.409.507/0001-54 (APELANTE), GABRIEL DANTAS GIRALDES - CPF: 052.560.161-99 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (APELADO), IVAN PEREIRA PRADO - CPF: 060.334.286-84 (ADVOGADO), FELIPE MUDESTO GOMES - CPF: 069.836.456-26 (ADVOGADO), MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR - CPF: 064.454.346-90 (ADVOGADO), FELIPE MUDESTO GOMES - CPF: 069.836.456-26 (ADVOGADO), MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR - CPF: 064.454.346-90 (ADVOGADO), POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (APELANTE), CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA - CNPJ: 04.409.507/0001-54 (APELADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), GABRIEL DANTAS GIRALDES - CPF: 052.560.161-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E O DA RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1017069-29.2017.8.11.0041– Capital.

Apelantes:
Centro Nefrológico de Cuiabá Ltda
. e
Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA – PRINCÍPIO DA
PACTA SUNT SERVANDA
– OBRIGAÇÃO DE EFETUAR O PAGAMENTO DO PREÇO FIXADO NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO NOS TERMOS PLEITEADO PELA AUTORA/APELANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

Não há interesse recursal quando a sentença acolheu os pedidos formulados pela autora nos exatos termos propostos pela apelante, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, mostrando-se descabida a discussão fática da matéria.

É sabido que a ação de cobrança está reservada àqueles que pretendem o recebimento de uma dívida, que pode estar baseada em prova documental, testemunhal e/ou pericial.

O conjunto probatório dos autos demonstra a existência da dívida da ré para com a empresa autora, sendo certo que inexiste comprovação do pagamento, de maneira que a procedência do pedido é dever que se impõe, devendo ser mantida a sentença de procedência proferida nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1017069-29.2017.8.11.0041– Capital.

Apelantes:
Centro Nefrológico de Cuiabá Ltda
. e
Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação, interpostos por ambas as partes,
Centro Nefrológico de Cuiabá Ltda
. e
Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios,
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança proposta pelo
Centro Nefrológico de Cuiabá Ltda.
contra a
Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios
julgou
procedentes
os pedidos iniciais, para
condenar
a ré ao
pagamento da quantia de R$ 58.440,40 (cinquenta e oito mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta centavos)
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC desde o vencimento de cada obrigação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, ambos recorrem.

A ré apresentou apelação (id. 223772838), alegando, em apertada síntese, que a r. sentença sequer considerou os argumentos apresentados em sede de defesa, os quais informam a realização de glosas por não cumprimento da relação contratual. Afirma a inconsistência nas informações prestadas, em razão do direito a glosa previsto nas regras da ANS.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente.

O autor, por sua vez, nas razões do apelo, sustenta a ocorrência de omissão quanto à revelia da parte apelada.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença, a fim de reconhecer a revelia da parte apelada e a consequente aplicação de seus efeitos, presumindo-se verdadeiros todos os fatos narrados na inicial.

Por fim, pugna pela aplicação da multa prevista no artigo 334, § 8º, do CPC, em razão da ausência injustificada da ré, ora apelada na audiência de conciliação.

A parte ré apresentou contrarrazões no id. 223773168, pugnando pela ausência de interesse recursal, diante da ausência de sucumbência do autor/apelante. No mérito, pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1017069-29.2017.8.11.0041– Capital.

Apelantes:
Centro Nefrológico de Cuiabá Ltda
. e
Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que
o Centro Nefrológico de Cuiabá Ltda
. ajuizou ação de cobrança contra a
Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios,
aduzindo que a autora é empresa que atua no ramo de prestação de serviços médicos na área de nefrologia, tendo a mesma celebrado contrato com a ré, consistente na prestação de serviços aos beneficiários desta.

Informou que de acordo com o que ficou estabelecido em contrato, os serviços prestados seriam pagos pela ré até o último dia do mês subsequente ao recebimento da Nota Fiscal, mediante crédito em conta bancária.

Alegou que mensalmente envia à ré as faturas de cobrança, onde consta a soma de todos os serviços prestados. Contudo, desde o início de 2016 passou a perceber que os valores vinham sendo pagos à menor, sem qualquer justificativa.

Afirmou que a situação passou a se repetir por diversos meses.

Sustentou que, embora tenha tentado solucionar a questão com a ré, amigavelmente, não logrou êxito.

Diante disso, moveu a referida ação de cobrança, visando o recebimento das diferenças não pagas, que perfazem o valor total de R$ 58.440,40 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta centavos), requerendo, por fim, a condenação da ré ao pagamento de sua obrigação.

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação e determinada a intimação/citação da ré.

A audiência de conciliação restou infrutífera, diante da ausência da ré.

A ré apresentou defesa no id. 12206533 – autos de origem, em que requereu os benefícios da Justiça Gratuita. Defendeu que 86% das glosas que compõe a quantia indicada de R$ 58.440,40 são motivadas por diferença entre o valor cobrado e o valor negociado. Atribuiu referida diferença ao fato de que a autora realizou a cobrança conforme contrato entabulado entre as partes, enquanto que o sistema realizou o cálculo dos valores pagos pela tabela do estado. Sustentou que as glosas do período de março a setembro de 2017 foram encaminhadas à Central através da NUP 4536/2018, tendo sido reprocessadas recentemente. Por fim, argumentou que as glosas são devidas porque a autora não observou as normas contratuais estabelecidas. Pediu a improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação (id. 14580396).

Visando o saneamento do feito, as partes foram intimadas para especificar provas, oportunidade em que a autora ratificou o pedido de decretação de revelia e a ré requereu a produção de perícia contábil.

Conforme decisão proferida no id. 223772805, a Magistrada de origem chamou o feito à ordem, e decretou à revelia da ré, determinado o retorno dos autos para sentença.

Em decisão acostada no id. 223772829, a douta magistrada
a quo
, proferiu o julgamento antecipado da lide e julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
a ré ao
pagamento da quantia de R$ 58.440,40 (cinquenta e oito mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta centavos)
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC desde o vencimento de cada obrigação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, ambos recorrem.

A ré apresentou apelação (id. 223772838), alegando, em apertada síntese, que a r. sentença sequer considerou os argumentos apresentados em sede de defesa, os quais informam a realização de glosas por não cumprimento da relação contratual. Afirma a inconsistência nas informações prestadas, em razão do direito a glosa previsto nas regras da ANS.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente.

O autor, por sua vez, nas razões do apelo, sustenta a ocorrência de omissão quanto à revelia da parte apelada.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença, a fim de reconhecer a revelia da parte apelada e a consequente aplicação de seus efeitos, presumindo-se verdadeiros todos os fatos narrados na inicial.

Por fim, pugna pela aplicação da multa prevista no artigo 334, § 8º, do CPC, em razão da ausência injustificada da ré, ora apelada na audiência de conciliação.

A parte ré apresentou contrarrazões no id. 223773168, pugnando pela ausência de interesse recursal, diante da ausência de sucumbência do autor/apelante. No mérito, pelo desprovimento do recurso interposto.

De proêmio, passo à analise do recurso interposto pelo requerente - Centro Nefrológico de Cuiabá Ltda., por questão de lógica-jurídica.

Nas razões do apelo, sustenta a ocorrência de omissão quanto à revelia da parte apelada, requerendo a reforma da r. sentença, a fim de reconhecer a revelia da mesma e a consequente aplicação de seus efeitos, presumindo-se verdadeiros todos os fatos narrados na inicial

Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Conforme se infere da decisão acostada no id.
223772805, a Magistrada de origem,
decretou a revelia da empresa ré
, ora apelada, nos seguintes termos,
verbis
.

“
Depreende-se dos autos, que em 11/09/2017, foi realizada audiência de conciliação no presente feito, da qual a Requerida restou devidamente intimada (ID 9755101), contudo, não compareceu.
Da data em que foi realizada a audiência, iniciou-se o prazo para que a Requerida apresentasse sua contestação, contudo, novamente, esta se manteve inerte, deixando transcorrer in albis o seu prazo, razão pela qual deverá ser considerada revel, razão pela qual chamo o feito à ordem para reconhecer a revelia da Requerida, ante a ausência de apresentação de contestação
(Id. 11553708)”.

(id.
223772805 – negritei e grifei
).

Nesse contexto, observa-se que a douta Magistrada ainda consignou na sentença que,
“No ID 64820415 foi decretada a revelia da ré e determinado o retorno dos autos para sentença.”
(id.
223772829 - Pág. 2)

E Por fim, consignou que
“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
julgo procedentes os pedidos formulados por CENTRO NEFROLÓGICO DE CUIABÁ LTDA para CONDENAR a ré POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS ao pagamento da quantia de R$ 58.440,40 (cinquenta e oito mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta centavos),
que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC desde o vencimento de cada obrigação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”.

À vista disso, considerando as razões do apelo, tenho que carece a recorrente de interesse recursal, mormente pela ausência de decaimento do pedido. Por conseguinte, impositivo o não conhecimento do recurso, pois manifestamente inadmissível.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECEBIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há interesse recursal quando a sentença julga a ação improcedente, sendo favorável à parte recorrente, impondo-se o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 0017398-49.2015.8.11.0002, minha relatoria, j. 26.05.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DATA DO EVENTO DANOSO – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA ATACADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Carece de interesse recursal quando o recorrente busca pela pretensão já alcançada na sentença, o que acarreta no não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 0002094-05.2014.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.11.2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA, CUMULADA COM ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VERBA ALIMENTAR FIXADA AO FILHO MENOR. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. No caso, o alimentante carece de interesse recursal na parte em que objetiva a redução da verba alimentar para 30% do salário mínimo para o caso de desemprego ou trabalho autônomo, porque já arbitrada nesse patamar. Ausência de interesse recursal.
(...)”
(TJRS, RAC n.º 70083520064, Oitava Câmara Cível, Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 13.02.2020 – destaquei).

Nesse passo,
considerando que houve a decretação de revelia pelo juízo
a quo
, somado ao fato de
que a r. sentença julgou procedentes os pedidos iniciais do autor, ora apelante,
não havendo qualquer sucumbência por parte deste, tenho que o recurso não deve ser conhecido, diante da patente ausência de interesse recursal.

Ademais, quanto ao pleito de aplicação da multa prevista no artigo 334, § 8º, do CPC, em razão da ausência injustificada da ré, ora apelada, na audiência de conciliação, tenho que está
coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

In casu
, em que pese ter formulado tal pedido na audiência de conciliação, realizada em 11 de setembro de 2017, a parte autora sequer reiterou o pleito ao longo da marcha processual ou até mesmo apresentou embargos de declaração, a fim ver sanada a omissão apontada, operando-se, desta forma, a preclusão temporal.

Superada tal questão, passo à analise do recurso interposto pela ré, ora apelante.

In casu
, é fato incontroverso que a empresa ré, ora apelante, apesar de devidamente citada, apresentou contestação de forma intempestiva, sendo decretada a sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC. (id. 223772805).

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”.
(REsp n. 723.083/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial pela parte autora, ora apelada, contra a ré, ora apelante, tal como preconizado na mencionada norma legal, em função da revelia decretada.

Por conseguinte, não há como considerar as alegações fáticas postas no recurso apresentado pela ré, no tocante aos argumentos apresentados em sede de defesa, do qual informam a realização de glosas por não cumprimento da relação contratual.

Visto isso, em que pese a alegação da apelante de que há inconsistência nos valores cobrados, o certo é que não apresentou prova cabal da justeza alegada, tampouco do valor que entende como devido, ou seja, inexiste a comprovação de pagamento, de maneira que a procedência do pedido é dever que se impõe.

Dessa forma, restando efetivamente demonstrada a existência da dívida da ré para com a empresa autora, tenho que a
questão foi dirimida com maestria pela juíza de origem, a qual peço vênia para transcrever parte da sentença,
in verbis
:

“(...)
É sabido que a ação de cobrança está reservada àqueles que pretendem o recebimento de uma dívida, que pode estar baseada em prova documental, testemunhal e/ou pericial.

In casu, a empresa autora comprovou ter celebrado com a ré o Termo de Credenciamento para Prestação de Serviços de Assistência e Atendimento Médico Ambulatorial Clínicas em 11/10/2012.

Quanto aos valores, as partes estabeleceram os mesmos conforme comprova o documento anexado ao ID 7963971, que trata do Reajuste de Hemodiálises e indica os preços previamente fixados para cada exame/procedimento.

Os demais documentos constantes dos autos corroboram para a conclusão de que a autora está cumprindo sua obrigação de prestar os serviços aos beneficiários da ré, porém, esta não está pagando os valores conforme acordado. Aliás, a própria ré confirmou que a diferença existente entre o valor estabelecido em contrato e aquele pago decorre de sua atitude, uma vez que o sistema tem calculado as quantias de acordo com a tabela do estado.

Em atenção ao princípio basilar que rege as relações contratuais, o princípio da pacta sunt servanda, as partes estão obrigadas a cumprir os exatos termos do contrato. Logo, a ré está obrigada a efetuar o pagamento do preço fixado entre as partes e não aquele previsto na tabela do estado. Aliás, a autora afirmou sequer conhecer referida tabela.

Desta feita, o conjunto probatório dos autos demonstra a existência da dívida da ré para com a empresa autora, sendo certo que inexiste comprovação do pagamento, de maneira que a procedência do pedido é dever que se impõe.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgo procedentes os pedidos formulados por CENTRO NEFROLÓGICO DE CUIABÁ LTDA para CONDENAR a ré POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS ao pagamento da quantia de R$ 58.440,40 (cinquenta e oito mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC desde o vencimento de cada obrigação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
.

Custas e despesas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC), haja vista que indefiro os benefícios da Justiça Gratuita requerido pela mesma, por não ter restado comprovado que o pagamento das custas prejudicará sua estabilidade financeira..”
(id.
223772829 – negritei e grifei
)

Nesse passo, embora a ré tenha discordado do valor cobrado, não informou o valor que entendia devido.

Por sua vez,
o conjunto probatório dos autos demonstra a existência da dívida da ré, ora apelante, para com a empresa autora, sendo certo que inexiste comprovação do pagamento, de maneira que manutenção da sentença de procedência é dever que se impõe.

Desse modo, não se pode olvidar que competia à apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor, conforme preceitua o art. 373, inc. II do CPC, ônus do qual não desincumbiu.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou tempestivamente às suas razões.

Nesta trilha, tenho que a sentença atacada se encontra bem posta e em consonância com a realidade fática demonstrada nos autos, não merecendo reforma.

Posto isso, conheço do recurso interposto pela ré e lhe
NEGO PROVIMENTO,
bem como
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela autora.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024